Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Administrativo e consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Grave falha do serviço. Tratamento digno do cadáver. Danos morais indenizáveis. Valor adequado e proporcional. Preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em virtude de falha do serviço da requerida. Os autores narram que em 18.07.2024 houve o velório e sepultamento de seu genitor, pela requerida. No entanto, afirmam que houve atraso excessivo do início do velório. Não bastasse isso, afirmam que no momento do sepultamento, quando o caixão estava sendo baixado à cova, houve um problema mecânico com o maquinário utilizado, que resultou na queda livre da urna funerária, causando-lhe avarias e deixando exposto o corpo de seu falecido pai.
2. Dizem os autores, ainda, que os profissionais que executavam o serviço foram desrespeitosos ao pretenderem apenas recolocar a tampa da urna (mesmo danificada) e prosseguir o sepultamento naquelas condições. Por tais motivos, ajuizaram esta ação.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 para cada autor, totalizando R$ 15.000,00. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) averiguar a competência do Juízo; ii) identificar se houve ou não falha do serviço capaz de gerar danos morais indenizáveis; iii) em caso positivo, se o valor fixado aquele título está correto.
III. Razões de decidir
5. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
6. Nos termos da CF, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa administradora do serviço público de cemitério pelos danos que der causa.
7. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público, em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade, contudo, pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
8. O CC, art. 12, parágrafo único, tutela juridicamente os denominados direitos da personalidade do morto, dentre os quais, sem dúvida, está incluído o tratamento digno do cadáver.
9. Do cotejo da narrativa da inicial com as provas documentais (fotos de ID Num. 73158616), bem como pelo próprio reconhecimento da ré em sua contestação da ocorrência do fato, é inarredável que assiste razão aos autores. Apesar do esforço argumentativo da requerida, esta não foi capaz de provar minimamente tenha havido caso fortuito e o “pleno funcionamento” do “descensor (dispositivo que serve para controlar a velocidade de descida de pessoas ou objetos em cordas)”. Não há comprovação do funcionamento correto do equipamento, tampouco de que haja sua manutenção adequada e periódica.
9. Ao contrário, as provas dos autos evidenciam a grave falha do serviço da ré, que gerou dano e comprometeu sobremaneira a dignidade do cadáver (genitor dos autores). Igualmente, não há dúvidas quanto à ofensa aos direitos da personalidade dos autores que, em momento tão delicado ainda tiveram que lidar com o constrangimento extraordinário de ter seu ente querido tratado de maneira descuidada e desrespeitosa.
10. Tais fatos ensejam o tipo de reparação pretendida, sendo que o valor fixado na origem atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em conta que a ré, após o acontecido, acionada pelos autores, adotou as providências para reparar os prejuízos materiais.
IV. Dispositivo
11. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.009/95, artigos 5o e 33; CC, art. 12, parágrafo único; CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.